Tribunal: TCU
Processo: 019.967/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299866, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299866, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE ZE DOCA - MA DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1216/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1332/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Alberto Carvalho Gomes e do Município de Zé Doca/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos pelo município por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Município de Zé Doca - MA - Siafi 299866 (peça 4) , que objetivou "qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho". Considerando a manifestação da unidade técnica (peças 167-169) e do Ministério Público de Contas (peça 170) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em três anos se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022) ; considerando que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos entre ( i ) o Ofício 5249/2017/CGPC/SPPE/MTb, recebido em 8/1/2018, que informou ao município sobre a não aprovação da prestação de contas (peças 128-129) e ( ii ) o Ofício 150509/2022/ME, recebido em 30/5/2022, que notificou o município da instauração da TCE (peças 131 e 134) , conforme destacado pela unidade técnica no § 17 da instrução de peça 167; considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 212 do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) informar esta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.967/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto Carvalho Gomes (CPF XXX.740.703-XX) ; Prefeitura Municipal de Zé Doca - MA (CNPJ 12.122.065/0001-99) . 1.2. Entidade: Município de Zé Doca - MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.